Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-78.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004125-78.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAMES REVELES PEREIRA SOBRINHO - CPF: 383.908.251-04 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O ENQUADRAMENTO PARA O NÍVEL 5 – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL PARA O NÍVEL 6 – PLEITO DE ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E DE OBSERVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENQUADRAMENTO PARA O NÍVEL 6 INDEVIDO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 3 ANOS – PREVISÃO EM LEI – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR A LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a condenação da promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A progressão por nível, realizada por tempo de serviço, exige o cumprimento do interstício de 3 (três) anos entre uma progressão e outra, sendo inviável o pleito de progressão para o nível 6 quando violada a regra do interstício temporal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, q qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito do promovente ao enquadramento para o Nível 5 desde 30.06.2019 e para condenar o município ao pagamento das diferenças salariais em razão do enquadramento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para determinar que a reclamada proceda o devido enquadramento da requerente para o NÍVEL 5 desde 30.06.2019 até a presente data, e condenar o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
ao pagamento das diferenças salariais em razão do enquadramento no período acima compreendido, bem como as diferenças correspondentes com reflexos no 13º salário e férias, a ser corrigida monetariamente, até o dia 29.06.2009, pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e, posteriormente a esse marco, pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que
em decorrência do tramite processual já faz jus a nova elevação de Nível para 6, com efeitos a partir de junho de 2019 quando completou 18 (dezoito) anos de tempo interstício,
p
reenchendo os requisitos para as devidas alterações de elevação de nível do Recorrente.

Afirma que deve ser enquadrado
diretamente no nível em que rege a Lei Complementar nº 3.797/2012 sem obedecer ao lapso temporal, pois se trata de um direito ao correto enquadramento inicial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja realizado o enquadramento de carreira correto, alterando para o Nível 6, com efeitos a partir de junho/2019, bem como condenar a parte promovida ao pagamento das respectivas perdas salariais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso. Requereu, ainda, a alteração dos juros e correção monetária, bem como que seja observada a retenção da contribuição previdenciária.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVIDA

Destaco que em contrarrazões a parte promovida apresentou pedido de alteração dos juros e correção monetária, bem como de observância da retenção da contribuição previdenciária, pedidos estes que se mostram descabidos, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora recorrente.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que prolatada de acordo com as provas produzidas e com a legislação de regência, pois a progressão funcional deve respeitar o interstício previsto em lei para que se opere.

Pois bem.

No que se refere ao pleito de enquadramento para o Nível 6 constante no recurso, ao argumento de que possui
18 (dezoito) anos de serviço
, vejo que razão não assiste à parte promovente.

Primeiro, porque tendo o servidor tomado posse em 2004, o seu tempo total de serviço em 2019 é de15 (quinze) anos e não 18 (dezoito). Além disso, de todo modo, verifico que está contando o tempo total de serviço sem desconsiderar os termos da legislação em vigor que exige o cumprimento do interstício de 03 (três) anos entre uma progressão e outra, fato devidamente explicado na sentença, conforme fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
, os quais adoto como razão de decidir:

Considerando que o requerente já contava com
15 (quinze) anos de atividade em junho/2019
faz jus ao enquadramento para o Nível 5, no entanto, a partir desta data quando de fato adquiriu o direito a promoção.

Desta forma, verifica-se que razão assiste o requerente de modo que faz jus a progressão para o Nível 5 partir de 30.06.2019 (data em que completou três anos de interstício entre o Nível 4 para o Nível 5), período devidamente comprovado nos autos, considerando o dispositivo que determina o interstício para 03 (três) anos entre uma progressão e outra.

Com efeito, no presente caso, verifica-se que em atendimento à Lei Complementar n° 3.797/2012, o promovente passou a ter direito ao enquadramento no Nível 5 em junho/2019, não havendo se falar em progressão para o nível 6 em junho/2019, o que foi exaustivamente fundamentado na sentença.

Não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em uma classe, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe para a outra, sob pena de desobediência ao princípio da legalidade.

A progressão por nível, realizada por tempo de serviço, exige o cumprimento do interstício de 03 (três) anos entre uma progressão e outra, sendo inviável o pleito de progressão para o Nível 6 quando violada a regra do interstício temporal, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida, que determinou o enquadramento da parte promovente para o Nível 5 a partir de junho/2019, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021